Tribunal: TJES
Processo: 5006239-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006239-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENDRYUS DOS SANTOS STINGHEL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006239-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENDRYUS DOS SANTOS STINGHEL

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105, RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES31521-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA SIGILOSA EM JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hendryus dos Santos Stinghel, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta a defesa que a única prova de autoria consistia no depoimento de testemunha sigilosa que se retratou em juízo, afirmando não ter presenciado os fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação de testemunha sigilosa em juízo autoriza o trancamento da ação penal por ausência de justa causa em sede de Habeas Corpus; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal pela via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência manifesta de indícios de autoria e materialidade.

A via estreita do writ não comporta dilação probatória ou o exame aprofundado do acervo fático, competindo ao juízo natural da causa a análise da retratação testemunhal durante a instrução criminal.

A instrução processual permanece em curso, de modo que a retratação isolada de uma testemunha não possui o condão de infirmar, de plano, o standard probatório necessário para a persecução penal.

A custódia cautelar encontra amparo no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

O modus operandi do crime, caracterizado pelo planejamento prévio e condução dos executores armados até a residência da vítima para a execução dos disparos, revela a periculosidade social do paciente.

A preservação da ordem pública justifica a segregação quando os elementos dos autos demonstram o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A retratação de testemunha em juízo não autoriza, por si só, o trancamento da ação penal em Habeas Corpus quando necessária a incursão no conjunto fático-probatório.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi na prática de homicídio, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 201.335/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025; STJ, AgRg no RHC 188372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 04/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006239-28.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENDRYUS DOS SANTOS STINGHEL

Advogados do(a) PACIENTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105, RAFAEL OLIMPIO ARCANJO - ES31521-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HENDRYUS DOS SANTOS STINGHELM

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

5038672-09.2024.8.08.0048
.

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal e da manutenção indevida da prisão preventiva, ao argumento de que a imputação se apoiava exclusivamente em depoimento de testemunha sigilosa que, em juízo, sob o crivo do contraditório, retratou-se integralmente, afirmando não ter presenciado os fatos, inexistindo qualquer elemento probatório autônomo que vincule o paciente ao crime. Afirma, ainda, que a custódia cautelar foi mantida com base em fundamentos genéricos, dissociados da realidade probatória atual, caracterizando antecipação de pena.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no RHC n. 201.335/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 19/12/2025.).

Com efeito, é preciso destacar que, em sede de habeas corpus,
não se discute
a existência de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

De acordo com os dados do processo de referência, no dia 23 de dezembro de 2023, por volta de 13h30min, na Rua Nova Era, nº 10, Nova Almeida, Serra/ES, os réus EVANDRO GONÇALVES DOS SANTOS JÚNIOR, WELBERT DE ATAYDE CUNHA e
HENDRYUS DOS SANTOS STINGHEL
, em comunhão de ações e unidade de desígnios entre si e com os adolescentes N. L. D. e D. R. V., todos agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio em face da vítima Nascimento Gonçalves da Rocha, por meio de disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

Segundo a peça acusatória,
HENDRYUS
conduziu o veículo que levou WELBERT e o adolescente D. R. V., ambos armados, até a residência da vítima, onde efetuaram os disparos de arma de fogo contra o ofendido, que foi a óbito no local.

A prisão preventiva do paciente foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade apontada como coatora consignado, em relação aos indícios de autoria, o depoimento da testemunha sigilosa nº 014/2025, que, durante a investigação, declarou “
que avistou, naquele momento, um veículo modelo Ford Fiesta, de cor branca, de propriedade do indivíduo conhecido como "Famosinho", posteriormente identificado como Hendryus dos Santos Stinghel. No interior do automóvel, visualizou três ocupantes: o próprio "Famosinho", que conduzia o veículo,
e, no banco traseiro, dois indivíduos encapuzados, reconhecidos como "WL" e "Alemãozinho".

Na Audiência realizada em 12/3/2026, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, considerando a manutenção dos fundamentos utilizados para a decretação da segregação cautelar.

Destarte, tal como consignado na decisão de indeferimento da liminar, a instrução criminal ainda se encontra em curso, de modo que a retratação isolada de testemunha não se mostra suficiente, por si só, para infirmar o standard probatório inicial relativo à presença de indícios de autoria.

Com efeito, a via estreita do habeas corpus não é compatível com exame aprofundado do acervo probatório, que, no caso do procedimento do Tribunal do Júri, é analisado em ao menos dois momentos processuais distintos: na fase da pronúncia e no julgamento definitivo pelo Conselho de Sentença.

Desse modo, o exame precário de uma única prova, sem que a instrução processual tenha sido concluída, implica em inequívoca supressão de instância, não havendo configuração de manifesta ilegalidade que justifique o trancamento da ação penal e sequer a revogação da prisão com base nessa circunstância.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, esta é cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, as circunstâncias concretas extraídas dos autos revelam elevada periculosidade do agente, notadamente o modus operandi empregado, visto que, segundo a denúncia, o paciente, dentro do planejamento prévio do crime, foi o responsável por levar os executores à residência da vítima, onde foi alvejada.

Impõe-se ressaltar, ainda, que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no RHC 188372/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 04/3/2024. DJe: 07/3/2024).

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos que subsidiaram a decretação do cárcere cautelar, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão.

Nesse diapasão, presentes os requisitos autorizadores da prisão provisória, conclui-se pela adequação de sua manutenção, não havendo falar em substituição por medidas cautelares diversas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)